Tribunal: TJES
Processo: 5013867-94.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013867-94.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELENE RIBEIRO CAMPANA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO CORRIGIDO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16400274) opostos por MARCELENE RIBEIRO CAMPANA contra o V. Acórdão (ID nº 16328404) que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de erro material, obscuridade e contradição , porquanto a Relatora se equivocou na redação da parte dispositiva do julgado. Sustenta, ainda, que a própria fundamentação do Acórdão reconheceu expressamente que o período da prestação de serviço alegado pela autora era de 11/03/2019 a 05/02/2024. Assevera, por fim, que o dispositivo, de forma contraditória, limitou a condenação ao pagamento do FGTS ao período entre 04/12/2021 e 05/02/2024 , embora o pleito correto (iniciado em 2019) constasse da inicial, réplica e recurso inominado.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica.

5. Os embargos declaratórios merecem acolhimento. Da análise dos autos, evidencia-se a ocorrência de erro material no acórdão recorrido. O julgado reconheceu a nulidade das contratações sucessivas, tendo em vista o exíguo lapso temporal de apenas 04 (quatro) dias entre os vínculos 34 a 37. Não obstante, constou erroneamente do dispositivo o marco inicial para pagamento do FGTS como 04/12/2021, quando deveria ser a data de 04/12/2019, em concordância com a prescrição quinquenal, decorrida da data de ajuizamento da ação (04/12/2024). Destarte, faz jus a parte embargante ao acolhimento do recurso, com a atribuição dos efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e fazer constar o correto período de condenação.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
DAR-LHES PROVIMENTO
. Reformando o acórdão para fazer constar do marco inicial da condenação a data de 04/12/2019 e alterar o item 04 do acórdão no seguinte ponto:

Onde se lê: Item 4: “[...]
Em atenção ao princípio da adstrição, não cabe condenação por período anterior aos 3 anos que antecedem o ajuizamento.”

Item 9: “[...] a pagar os valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) à autora (MARCELENE RIBEIRO CAMPANA) entre 04/12/2021 e 05/02/2024 [...]”.

Passe a ser lido: Item 4: “[...]Em atenção ao princípio da adstrição, não cabe condenação por período anterior aos 5 anos que antecedem o ajuizamento”.

Item 9: “[...] a pagar os valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) à autora (MARCELENE RIBEIRO CAMPANA) entre 04/12/2019 e 05/02/2024 [...]”.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)